Tribunal: STF
Processo: HC 264049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PACIENTE FLAGRADO COM TRINTA E UM PINOS DE COCAÍNA E TRINTA E CINCO PEDRAS DE CRACK. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO 
DE RECURSO ESPECIAL NO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, pela Defensoria Pública do Paraná, em benefício de Fernando Teixeira da Penha, contra acórdão da Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.016.822/PR, por óbice formal (Súmula n. 7/STJ).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto (substituída por penas restritivas de direitos), pela prática de tráfico de entorpecente (caput c/c o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com trinta e um pinos de cocaína e trinta e cinco pedras de crack (doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para assentar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, aumentando a pena imposta ao paciente para “5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, afastando-se a substituição por penas restritivas, com comunicação à magistrada” (doc. 4). Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR: AVENTADA NULIDADE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO DEFRONTE A ILEGALIDADE DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA (...) – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DOS ILÍCITOS PENAIS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS – VALIDADE E PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA DUVIDAR DA VERACIDADE DE SEUS TESTIGOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CAPITULADA NO ARTIGO 37, DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU NA CONDUTA DELITUOSA DE TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MERA ATUAÇÃO COMO INFORMANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. APELO MINISTERIAL TESTIGOS PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ELEVAÇÃO DA SANÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, ALÉM DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO À MAGISTRADA” (doc. 4).



    4. Contra o julgado, foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão de óbice formal, ensejou a interposição do 
Agravo em Recurso Especial n. 3.016.822/PR, buscando-se afastar o reconhecimento da dedicação ao tráfico pelo recorrente, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do recurso, mantendo o óbice formal mencionado pelo Tribunal de origem (Súmula n. 7/STJ).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, para se acolher a tese de que a acusada não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual se reiteram as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando-se não haver prova da dedicação do paciência a atividades criminosas. 



    Sustenta-se que “a própria confissão do paciente (...) corrobora a natureza esporádica e transitória de sua colaboração, o que é conceitualmente antagônico à ideia de ‘dedicação’, que pressupõe habitualidade, constância e um vínculo que transforma a prática delitiva em um modus vivendi”.



    Este o pedido:



    “(...) requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que, reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, restabelecer a sentença que reconheceu o tráfico privilegiado em favor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante com trinta e um pinos de cocaína e trinta e cinco pedras de crack destinados à comercialização.



    10. Busca-se nesta impetração reconhecimento de pretensa ilegalidade do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 3.016.822/PR, o qual, ao consignar a incidência da Súmula n. 7/STJ, manteve julgado do Tribunal de origem, que assentou a dedicação do paciente à traficância não esporádica, levando em conta seu histórico penal e as circunstâncias específicas do caso. Extrai-se do acórdão:



    “(...)



    No presente caso, confirmam a conclusão pela traficância os depoimentos das autoridades que participaram das diligências que ensejaram a instauração da presente ação penal, bem como as condições em que se deu a prisão em flagrante. Somado a isso, não há como deixar de destacar a diversidade da droga de alto potencial lesivo apreendidas , isto é, 21g (vinte e um gramas) de ‘cocaína’, bem como 07g (sete gramas) de ‘crack’. (...)



    ‘Necessário destacar que Fernando fora preso em flagrante, também pelo crime de tráfico de drogas, nesse mesmo local e na posse de 310g de maconha, poucos meses antes dos fatos que ora se apreciam (sob apuração na ação penal nº 0004066-93.2023.8.16.0196 e na qual foi recentemente condenado, encontrando-se em fase recursal). O que, embora não possa ser utilizado como prova nos presentes autos, não pode ser ignorado, vez que indica que deu continuidade à sua incursão na seara criminosa.’



    Verifica-se, da análise do caderno processual, que todas as provas produzidas fornecem a certeza necessária para que se considere a apelante como autora do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)



    Não obstante a primariedade e bons antecedentes do acusado, consoante se infere da prova produzida, os policiais foram claros ao declararem que Fernando era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido preso no mesmo local, dias antes do crime ora apurado, também na posse de substâncias ilícitas. Além do mais, o próprio réu confessou o envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que atuava como ‘olheiro’ no local da abordagem. Portanto, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, por restar demonstrado que o denunciado se dedica às atividades criminosas” (doc. 4).



    11. No caso em análise, o Tribunal estadual firmou convencimento, a partir do conjunto probatório dos autos, de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas, não somente em razão de seu histórico penal como também considerando a qualidade e a variedade das drogas apreendidas e demais circunstâncias do caso (como prisão por igual delito “dias antes do crime apurado” e confessada atuação como “olheiro”). Esse julgado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    12. Na espécie vertente, para convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades concretas do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    13. Assim, como evidenciado nos atos impugnados, as teses apresentadas pela impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora